Tribunal: TJMT
Processo: 1004144-51.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004144-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA BORENSZTEIN - CPF: 103.954.377-41 (ADVOGADO), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENDIDO CUSTEIO DE TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO - BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO COMPROVA QUE O PROCEDIMENTO SE ORIGINOU DE INTERCORRÊNCIA PÓS-CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos constantes do artigo 300, do CPC.

Na hipótese, os elementos contidos nos autos não demonstram, indene de dúvidas, que o procedimento pleiteado se refere ao tratamento pós-operatório ou se, em verdade, relaciona-se ao quadro de COVID-19, doença a qual foi acometida.

Diante disso, não constatada a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano suscitado, é imperiosa a manutenção da decisão até que a Agravante comprove que o procedimento teve origem em intercorrências pós-cirurgia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAELA ROSA CRISPIM
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
n.º 1014122-60.2021.8.11.0041, movida em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido de cobertura das despesas do pós-operatório.

Em suas razões recursais, afirma que foi submetida à cirurgia de transgenitalização em 25/01/2022. Posteriormente, em 07/02/2022, teve de ser internada diante da emergência pós-operatório.

Sustenta que a Agravada deve pagar a quantia de R$ 2.799,67 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) referente ao atendimento emergencial, mais R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), conforme estimativa de custo das diárias do Centro de Terapia Intensiva.

Com esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para compelir a Operadora Agravada ao pagamento das despesas do pós-operatório.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 120837492).

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 124387176.

Eis o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Ressai dos autos que a Agravante foi diagnosticada com transtorno de identidade sexual, razão pela qual ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência c/c Reparação pelos Danos Morais
a fim de que a operadora Agravada custeasse o procedimento cirúrgico indicado pelo médico.

O pedido liminar foi deferido para que a Agravada autorizasse e custeasse os procedimentos médicos de
Reconstrução Genital para restauração da forma e função da genitália, Rinoplastia Reparatória e Cirurgia de Reconstrução Craniana ou Craniofacial
,
bem como todos os procedimentos preparatórios e pós-operatórios,
devendo compreender o procedimento cirúrgico, internação, medicações, curativos, e qualquer outra medida/despesa que se fizer necessária para a efetivação.

O ato cirúrgico foi realizado em 25/01/2022 e a paciente obteve alta hospitalar em 04/02/2022.

Em 07/02/2022, necessitou ser internada novamente e que, segundo a Agravante, foi em decorrência de emergência pós-operatória. Informou que sem o pagamento imediato dos gastos seria transferida para o SUS. Alegou que a Agravada deveria custear as despesas do pós-operatório, sendo R$ 2.799,67 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) do atendimento emergencial e R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) referente à estimativa de custo de 05 (cinco) diárias necessárias no CTI (Centro de Terapia Intensivo) (ID. 75169754 – ação principal).

Por ocasião do pedido, juntou aos autos documento que afirmou que a Agravante foi readmitida em 07/02/2022 devido à dor abdominal e PCR para COVID positivo (ID. 75453351 – ação principal).

O Juiz singular indeferiu ao fundamento de que não há provas de que a nova internação tem relação com a decisão liminar e que se tratava de procedimento pós-operatório.

A Agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido nestes termos:

"Pelo que se depreende do exposto, sem adentrar à questão da necessidade do tratamento emergencial noticiado nos referidos laudos médicos, verifica-se que a necessidade de nova internação hospitalar ocorrida no dia 07/02/2022
, trata-se de fato novo, que deve ser objeto de ação própria, ante a necessidade de se apurar as suas causas, isto é, se decorre de erro médico ou de evolução normal do tratamento; se decorre de outra patologia, a exemplo da COVID-19, cujo exame PCR deu positivo no dia da nova internação da autora
; se o atendimento poderia ser realizado em outro hospital conveniado, isto é, se a requerida tem o dever de custear esse novo atendimento no mesmo hospital onde foi realizado o ato cirúrgico.

Registre-se que o procedimento pós-operatório incluído no dispositivo da decisão liminar deve guardar estrita ligação com o ato cirúrgico, sob pena de extrapolar o limite objeto da demanda. Nesta senda,
não se inclui no procedimento pós-operatório toda e qualquer patologia ou intercorrência clínica ocorrida após a realização da cirurgia, mas sim os procedimentos médicos a que deve se submeter o paciente no mesmo dia da cirurgia, ou nos dias imediatamente seguintes, caso o paciente permaneça internado logo após o ato cirúrgico.

No caso, todavia, a autora foi submetida a cirurgia de transgenitalização no dia 25/01/22, ficando internada até o dia 04/02/22, quando então recebeu alta hospitalar, restando exaurido a partir desse marco temporal os efeitos da decisão liminar. Com essas considerações, indefiro o pedido de reconsideração."

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada.

A Agravante alega que retornou ao hospital devido às intercorrências durante a recuperação da cirurgia de reconstrução genital e requereu o custeio do
procedimento pós-operatório. A fim de comprovar o afirmado juntou laudo médico e receita na qual consta que a Agravante foi internada no dia 07/02/2022
devido ao quadro de dor abdominal e PCR para COVID positivo (ID. 75453351 – ação principal).

De acordo com o laudo subscrito pelo médico Dr. Márcio Littleton, em 24/02/2022, a Agravante “
realizou exames e a hipótese diagnóstica foi de suboclusão intestinal no sítio da enteroanastomose, ou seja, uma intercorrência durante a recuperação da cirurgia de reconstrução genital realizada. Foi optado por tratamento conservador, sem a necessidade de nova cirurgia até o presente momento.
A paciente vem respondendo bem à conduta médica adotada e irá realizar novos exames para confirmar a resolução do quadro e autorizar a alta hospitalar
” (ID. 120695037).

Acostou aos autos documento que comprova que a Agravante, após a alta da cirurgia de
transgenitalização,
deu entrada ao hospital em 07/02/2022 e saiu em 10/02/2022, e que o consumo da paciente foi no montante de R$ 13.104,83 (treze mil e cento e quatro reais e oitenta e três centavos).

Ainda sobre o documento, consta que o motivo da saída foi “Alta Melhorado”, conforme ID. 120695039.

Não se desconhece que a decisão liminar compeliu a Operadora Agravada a custear os procedimentos preparatórios e pós-operatórios. No entanto, os elementos contidos nos autos não demonstram, indene de dúvidas, que o procedimento se refere ao tratamento pós-operatório ou se relaciona ao quadro de COVID-19, doença a qual foi acometida.

Também não há clareza quanto ao valor a ser custeado pela Operadora Agravada, pois na ação principal a Agravante indica que o valor estimado é no montante de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); contudo, nas razões do recurso apresenta valor diverso (
R$ 13.104,83
) e, ainda,
apresenta documento que demonstra que já recebeu alta hospitalar em 10/02/2022 (ID. 120695039)
, sendo que o
laudo subscrito pelo médico informa que a Agravante não recebeu alta hospitalar (ID. 120695037)
.

Em verdade, os fatos não estão suficientemente esclarecidos.

Diante disso, não se afigura razoável compelir a Agravada custear despesas com procedimento realizado pela Agravante sem se ter certeza de que o tratamento refere-se a pós-operatório ou se foi em decorrência do quadro de COVID-19, conforme informado na ação principal.

Com efeito, ao menos em princípio, não se constata a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano, isso porque, até que prove em contrário, o tratamento já foi realizado, inclusive a Agravante recebeu alta, conforme documento apresentado em ID. 120695039.

No entanto, nada impede que, caso comprovado na ação principal que a internação foi em decorrência de intercorrências pós-cirurgia, o Juiz singular possa determinar o custeio pela Agravada.

Diante dessas considerações,
Nego Provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022